Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-10.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Violação de domicílio qualificada. Vias de fato. Fiança. Regime. Indenização. Valor.
1 - Aplicam-se às contravenções as regras gerais do Código Penal, sempre que a Lei de Contravenções Penais não disponha de modo diverso (LCP, art. 1o). Não há impedimento para reconhecer, nas contravenções penais, as agravantes genéricas do art. 61 do CP.
2 - A incidência da L. 11.340/06 em conjunto com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, não caracteriza bis in idem, pois a circunstância da violência doméstica não é elementar do tipo previsto no art. 150, § 1°, do CP (crime) e art. 21, da LCP.
3 - Se o réu é primário e sem antecedentes e a pena, inferior a 4 anos, justifica-se fixar regime aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (art. 33, §§ 2o, “c”, e 3o, do CP).
4 – Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e não demonstrada a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 - Compete ao Juízo de Execução, após o trânsito em julgado da ação penal, fazer o cotejo dos débitos do réu e estabelecer ordem de preferência para utilizar a fiança.
6 - Apelação provida em parte.